Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-75.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014003-75.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VÍCIO INDEMONSTRADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E DE VALORAÇÃO DA PROVA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, sob alegação de omissão quanto à existência de
prejudicialidade
externa decorrente da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034704-05.2024.8.11.0000, bem como acerca da competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens apreendidos. A embargante pleiteia o provimento dos
aclaratórios
para que os vícios apontados sejam sanados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a
prejudicialidade
externa em razão do julgamento pendente do Agravo de Instrumento; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da competência do juízo da recuperação judicial para apreciar a essencialidade dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de fato ou valoração probatória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido foi expresso ao afastar a alegação de
prejudicialidade
externa, destacando que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo afetada por decisão futura no Agravo de Instrumento pendente.

A manifestação sobre a competência do juízo da recuperação judicial foi devidamente abordada, ainda que não de forma nominada, ao reconhecer-se que o ato jurídico perfeito — consolidação da propriedade fiduciária antes do deferimento da recuperação — não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou à competência do seu juízo.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorize a integração do julgado, tratando-se de mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão quando este enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não adote a tese jurídica defendida pela parte.

A consolidação da propriedade fiduciária realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial não se submete aos efeitos desta nem à competência do juízo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 313, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1014003-75.2024.8.11.0015

MASTER LOG LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL X PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de E
mbargos de
D
eclaração opostos por
MASTER LOG LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra A
córdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu
recurso de
A
pelação
.

Na ocasião,
a
embargante
fala
em omissão,
ao argumento de
que o Acórdão deixou de pronunciar acerca da
prejudicialidade
externa decorrente da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034704-0520248110000, que discute a legalidade da apreensão e a essencialidade dos bens à atividade empresarial da
recuperanda
.

Diz
que o acórdão não enfrentou adequadamente o fato de que a interposição do referido agravo de instrumento impediu o trânsito em julgado da decisão que consolidou a propriedade fiduciária, a qual permaneceria sub judice.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a competência do juízo da recuperação judicial para decidir questões relacionadas aos créditos e patrimônio da embargante, em especial quanto à essencialidade dos bens apreendidos para a continuidade da atividade empresarial.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja
m

sanados

os

vícios apontados
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, o
s
embargante
s
,
a título de saneamento de “premissa fática equivocada”, pretendem que este órgão colegiado revisite e reforme a decisão que
negou
provimento

a
o seu recurso de Apelação
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar
em
qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, o
s
embargante
s
se restringe
m
a defender a interpretação fática que entende
m
mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais, ao revés do que alega a embargante, a decisão foi clara ao dispor que:

“
Quanto
à alegada
prejudicialidade
externa, decorrente da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034704-05.2024.8.11.0000, que discutiria a legalidade da apreensão e a essencialidade dos bens, não vislumbro sua configuração no caso concreto.

Isso porque, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o próprio juízo da recuperação judicial já se manifestou no sentido de que "os bens apreendidos antes do período de suspensão das ações não serão atingidos por conta da recuperação" (Id. 174851947 dos autos originários).

Ademais, ainda que o referido agravo de instrumento esteja pendente de julgamento, sua eventual procedência não teria o condão de retroagir para desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária já operada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, em observância ao princípio da segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito.

Desse modo, não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, do CPC, tendo em vista que o desfecho do agravo de instrumento não constitui questão prejudicial ao julgamento do mérito da ação de busca e apreensão, já que a consolidação da propriedade fiduciária decorreu de expressa previsão legal (art. 3º § 1º do Decreto-Lei n. 911/69) e se aperfeiçoou antes do início do
stay

period
da recuperação
judicial.
“

Quanto à questão da competência do juízo da recuperação judicial, embora não tratada especificamente com essa nomenclatura, o acórdão abordou a matéria ao reconhecer que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu antes do deferimento do processamento
da recuperação judicial, constituindo ato jurídico perfeito, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial e à competência do seu juízo.

A cronologia dos fatos foi expressamente delimitada no acórdão
, restando incontroverso que: (a
) a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 04/06/2024; (
b
) a liminar foi deferida em 11/06/2024; (
c
) o veículo foi apreendido em 26/06/2024; (
d
) a consolidação da posse e propriedade ocorreu após o prazo de 5 dias da apreensão, ou seja, em 02/07/2024; e (
e
) somente em 06/08/2024 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa apelante.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025